Tribunal: TJDFT
Processo: 0732603-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732603-45.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGUES BARBOSA, MAC DOWELL DE FIGUEIREDO,GASPARIAN - ADVOGADOS AGRAVADO: ROMARIO DE SOUZA FARIA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RODRIGUES BARBOSA, MAC DOWELL DE FIGUEIREDO, GASPARIAN – ADVOGADOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de ROMÁRIO DE SOUZA FARIA: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, no tópico referente aos honorários advocatícios, formulado por RODRIGUES BARBOSA, MAC DOWELL DE FIGUEIREDO, GASPARIAN - ADVOGADOS em face de ROMÁRIO DE SOUZA FARIA, partes qualificadas nos autos. Por força da decisão de ID 237400218, houve a constrição, pelo sistema SISBAJUD, do montante de R$ 23.835,38 (vinte e três mil, oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos – ID 239132474) de titularidade do executado, sendo o valor de R$ 23.183,84 (vinte e três mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos), na conta bancária vinculada ao Banco do Brasil (ID 239132474 – p. 2), R$ 275,72 (duzentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos), na conta bancária vinculada ao Banco Safra S/A (ID 239132474 – p. 3) e R$ 375,82 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), na conta bancária vinculada ao Itaú Unibanco S/A (ID 239132474 – p.3). Após a penhora, o executado apresentou impugnação ao ato constritivo (ID 240293393), com documentos, na qual defendeu a impenhorabilidade do valor bloqueado de R$ 23.183,84 (vinte e três mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos), ao fundamento de que teria natureza alimentar, posto que oriundo do recebimento da gratificação natalina de sua atividade como parlamentar. Oportunizado o contraditório, a parte exequente requereu a manutenção da penhora, ao fundamento de que, a gratificação natalina, embora seja oriunda de verba salarial, corresponde apenas uma parte das remunerações auferidas pelo devedor (ID 242915376). Relatado o necessário, passo a decidir. De início, passo a análise da constrição realizada em conta de titularidade do executado, mantida junto ao Banco do Brasil, em que ocorreu o bloqueio do valor de R$ 23.183,84 (vinte e três mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos). Examinados o contracheque (ID 240295396) e o extrato bancário (ID 240293394), constata-se que, após o recebimento da gratificação natalina, no valor de R$ 23.183,84 (vinte e três mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos), teria ocorrido o bloqueio judicial. Nesse contexto, imperioso reconhecer que a gratificação natalina tem inequívoca natureza remuneratória, já que o seu pagamento está vinculado à atividade laborativa, enquadrando-se, portanto, no conceito de remuneração, para os fins do artigo 833, IV, do CPC. Com isso, ressai claro que o bloqueio, no valor de R$ 23.183,84 (vinte e três mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos), teria, de fato, recaído sobre o valor oriundo da remuneração recebida pelo executado. Como é cediço, a regra é a responsabilidade patrimonial do devedor, que responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789 do CPC), sendo a impenhorabilidade hipótese sempre excepcional, e que, portanto, necessita de previsão legal e efetiva comprovação. De sua parte, o artigo 831 do CPC estabelece que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos horários advocatícios, ao passo que o artigo 832, do mesmo diploma, vaticina que não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. A despeito da regra da responsabilidade patrimonial (artigo 789 do CPC), entendeu por bem o legislador atribuir a certos bens a característica da não sujeição a constrição judicial, dentre eles aqueles elencados no artigo 833 do CPC, cujo inciso IV, por sua vez, reputa absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Não contempla tal dispositivo qualquer ressalva, exceto na hipótese de constrição destinada a satisfazer obrigação de prestação alimentícia e nos casos em que a remuneração mensal do devedor exceda o limite de 50 (cinquenta) salários-mínimos, na forma expressamente afirmada em seu § 2o. Nesse ponto, impende concluir que o pedido de liberação de valores, por alegada impenhorabilidade, no montante R$ 23.183,84 (vinte e três mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos), aportou suficientemente instruído com os documentos elementares à elucidação da natureza da verba constritada, haja vista que o titular da conta, ora devedor, cuidou de apresentar documentos adequados e suficientes para demonstrar a aparente inviabilidade da manutenção do ato de bloqueio, ante o empeço normativo de impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar (proventos). Com isso, a adoção de providências constritivas em sentido diverso, de forma a mitigar a vedação legalmente imposta, para autorizar a penhora de vencimentos, ainda que apenas em relação à gratificação natalina, mostrar-se-ia em frontal desalinho com o que preconiza o Código de Processo Civil em vigor, sendo certo que se trata de opção política, já existente no Código de 1973 e claramente ratificada por ocasião da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 (Lei 13.105/2015), não sendo dada ao julgador - sob pena de inovar em atividade estranha ao seu ofício - a opção de ampliar a única exceção expressamente admitida pela lei de regência da matéria. Tal posicionamento é corroborado por julgados desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o que dispõe o inciso IV do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." Desse modo, incabível a penhora de verbas que ostentam natureza salarial. 2. A natureza alimentar dos honorários advocatícios não se confunde com a exceção legal inserida na expressão "prestação alimentícia", de forma a autorizar a penhora salarial, porquanto não a equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito. Entendimento contrário representaria a adoção de interpretação ampliativa sobre uma norma de exceção. 3. Recurso provido. (Acórdão 1369328, 07136394320218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO CONTRATUAL. PENHORA. PERCENTUAL DE PROVENTOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, IV, DO CPC. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE RENDA SUPERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As verbas de natureza salarial, a exemplo do salário, são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. O Estatuto Processual Civil, contudo, excepciona a impenhorabilidade dos vencimentos no § 2o do art. 833, desde que o pagamento se relacione à prestação alimentícia ou a penhora recaia sobre importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. 2. Na hipótese, o montante perseguido decorre de dívida lastreada em relação contratual e o próprio agravante indicou que o montante auferido mensalmente pelo executado é inferior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ou seja, não se vislumbra subsunção a nenhuma das hipóteses autorizadoras de penhora sobre o salário. 3. Dessa maneira, se não houve a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade, previstas no art. 833, § 2o , do CPC, a garantia legal de impenhorabilidade de remuneração deve ser observada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1357305, 07155785820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. 13o SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese consiste na avaliação da possibilidade de penhora de percentual da remuneração recebida pela devedora como meio de satisfação do crédito constituído em favor da recorrente. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. A penhora pode ser procedida em relação aos valores que ultrapassem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. 3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No caso o resultado perseguido pela agravante contraria de maneira manifesta o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC, pois os valores em questão são, por natureza, impenhoráveis. 5. A Terceira Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento jurisprudencial no sentido minoritário referido no julgamento do EREsp 1.582.475-MG, a partir da edição do novo Código de Processo Civil, atenta à regra prevista contida no art. 833 do referido diploma normativo, em particular diante do critério disposto no § 2o do mencionado dispositivo, que expressamente excepcionou as situações que proporcionariam a não aplicação da regra que previu a impenhorabilidade. 6. A atividade hermenêuticojurídica deve ser iniciada a partir da compreensão do sentido textual de um preceito normativo, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. 6.1. Isso não obstante, para levar adiante a interpretação é preciso que o jurista observe o contexto significativo da lei, a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico, os critérios teleológicos-objetivos e a "interpretação conforme a Constituição". 7. Ressalte-se que a situação descrita nos autos revela que a pretensão recursal diz respeito à constrição de valores que têm natureza remuneratória. Esses valores, incluindo o décimo terceiro salário, portanto, devem ser protegidos, pois se encontram sob o manto da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1308506, 07188266620208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 27/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, sendo a verba referente à gratificação natalina abrangida pela impenhorabilidade, e, não se cuidando de situação jurídica prevista nas hipóteses específicas e legalmente excepcionadas, INDEFIRO o pedido de manutenção da penhora, para viabilizar o pagamento do débito exequendo, que não ostenta, à luz da jurisprudência do STJ, natureza equiparada àquela conferida a uma prestação alimentícia. Por fim, em relação aos bloqueios de R$ 275,72 (duzentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos), na conta bancária vinculada ao Banco Safra S/A (ID 239132474 – p. 3) e de R$ 375,82 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), na conta bancária vinculada ao Itaú Unibanco S/A (ID 239132474 – p.3), observo que a parte executada não se insurgiu, especificamente, em face da penhora da referida quantia. Deve prevalecer, portanto, neste caso, a REGRA da responsabilidade patrimonial (art. 789, CPC), a preconizar que o devedor responde com o seu patrimônio pelas obrigações judicialmente fixadas, sendo a constrição de dinheiro meio sabidamente preferencial (art. 835, I, do CPC). Posto isso, ante os fundamentos acima externados, ACOLHO a impugnação apresentada, para determinar que, tão logo se verifique a preclusão desta decisão, libere-se, em favor da parte executada, o valor de R$ 23.183,84 (vinte e três mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos), mais acréscimos legais, vez que, conforme prova documental suficiente, teria recaído sobre valores atrelados à gratificação natalina da parte executada. Por outro lado, preclusa esta decisão, libere-se, em favor da parte exequente, os valores de R$ 275,72 (duzentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos), na conta bancária vinculada ao Banco Safra S/A (ID 239132474 – p. 3) e R$ 375,82 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), na conta bancária vinculada ao Itaú Unibanco S/A (ID 239132474 – p.3), mais acréscimos legais. Observe-se que a liberação do valor por meio de transferência bancária (Bankjus ou ofício liberatório) somente será admitida em conta bancária de titularidade da parte exequente ou de seus advogados constituídos nos autos, caso detenham poderes para receber e dar quitação, vedada a transferência para conta de titularidade de terceiros. Havendo a indicação de conta de titularidade de terceiros com tal fim, expeça-se alvará de levantamento, em favor da parte exequente e dos advogados aos quais eventualmente tenham sido outorgados poderes para receber e dar quitação. Por fim, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente planilha atualizada do montante remanescente e devido, devendo requerer, de forma objetiva e específica, as providências necessárias à satisfação de seu crédito. Caso venha a transcorrer in albis o prazo, remetam-se os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 187896687.” O Agravante sustenta que que a jurisprudência autoriza a relativização da impenhorabilidade de verbas remuneratórias. Afirma que o Agravado recebe remuneração líquida de mais de R$ 29.000,00 como senador e, além disso, é sócio de várias empresas. Conclui que a penhora da gratificação natalina não acarretará prejuízo à manutenção digna do Agravado e de sua família. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para manter a penhora realizada. Preparo recolhido (ID 75181067). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito dos Agravantes, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), tendo em vista que a decisão agravada condicionou à preclusão levantamento da quantia bloqueada. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator